Tribunal: TJDFT
Processo: 0702833-84.2019.8.07.0010
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2021-01-11

Ementa:
APELAÇÃO. FAMÍLIA. ALIMENTOS. PRELIMINAR DE NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL ACOLHIDA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. Na presente hipótese a curadoria especial pretende desconstituir a sentença ao fundamento de que a citação por edital no presente caso é nula.
2. Com efeito, a citação do réu é indispensável para a validade dos atos processuais subsequentes, salvo nas situações de indeferimento da petição liminar ou de improcedência liminar do pedido, nos termos do art. 239 do CPC. 2.1. Caso sejam infrutíferas as tentativas de citação do réu, devem ser requisitadas informações a respeito de seu endereço nos sistemas judiciais, nos termos do art. 256, § 3o, do CPC.
3. No caso a citação por edital foi determinada após terem sido localizados endereços em diligência junto aos sistemas Bacenjud e Infoseg, mas restarem frustradas as tentativas de citação da ré.
4. Nos termos do art. 256, § 3o, do Código de Processo Civil, caso sejam infrutíferas as tentativas de citação do réu, devem ser requisitadas informações a respeito de seu endereço nos sistemas judiciais. 4.1 Assim, regra geral, a citação por edital do réu antes de procedida a pesquisa nos aludidos sistemas acarreta a nulidade do referido ato processual.
5. No caso em análise a determinação da citação por edital se mostra-se indevida, pois procedida antes do deferimentro da aludida providência, sem que tenham sido consultados outros sistemas informatizados como o Infojud, o Siel e o Renajud.
6. Preliminar acolhida.
7. Apelação conhecida e provida. Sentença desconstituída.